Tribunal: TJES
Processo: 5000504-47.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-47.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VICTOR LEOPOLDINO MINTO e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE ALEX VIDAL e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5000504-47.2022.8.08.0002

Embargante: JOÃO VICTOR LEOPODINO MINTO E ALDRYN SANTOS DIAS

Embargado: ALEXANDRE ALEX VIDAL E VANDA DA SILVA FIDELIS VIDAL

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 7620239).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
JOÃO VICTOR LEOPODINO MINTO E ALDRYN SANTOS DIAS
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese que deve ser deferido os benefícios da gratuidade de justiça ao embargante.

Em detida análise dos autos, em especial à documentação juntada ao ID 7330633 e seguintes verifico que comprovada a gratuidade de justiça, notadamente por não constarem dados da carteira de trabalho digital da embargante Aldryn, bem como que o embargante Joao Victor atua como monitor contratado pelo Município de Alegre.

Desse modo, ante a comprovada hipossuficiência dos embargantes, a reforma da decisão ID 7141636 para que seja deferida a gratuidade de justiça às partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para reformar a decisão de ID 7141636 e deferir ao embargante os benefícios da gratuidade de justiça.

Retornem-me conclusos os autos para julgamento do Recurso Inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)